Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-68.2009.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000328-68.2009.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 09.274.998/0001-97 (EMBARGADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), RAPHAEL RAJAO REIS DE CAUX - CPF: 081.630.007-08 (ADVOGADO), MUTUM AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.580.479/0001-70 (EMBARGANTE), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 09.274.998/0001-97 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), MUTUM AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.580.479/0001-70 (EMBARGADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇAÕ
. AÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração oposto
s
em virtude de
A
córdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
com intuito de reformar
sentença proferida em Ação de Construção de Servidão Administrativa.

A Embargante sustenta
que o julgado é omisso
quanto à alegada violação dos itens 8.4.2 e 8.4.3 da NBR 14.653-3/2019
; aponta
contradição entre o reconhecimento da utilização da área para lavoura e vegetação nativa e a adoção de critérios urbanísticos para avaliação do imóvel
; e sustenta
omissão quanto às limitações efetivamente impostas pela servidão e à proporcionalidade da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o
Colegiado
deixou de apreciar a alegada inobservância dos itens 8.4.2 e 8.4.3 da NBR 14.653-3/2019; (
ii
) se há contradição entre a realidade fática do imóvel e a classificação urbanística adotada na avaliação;

(
iii
) se h
á
omissão quanto às restrições decorrentes da servidão administrativa e à proporcionalidade do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Acórdão embargado, a Câmara
enfrentou expressamente a insurgência relativa à metodologia pericial
e concluiu
pela regularidade do laudo, pela suficiência dos esclarecimentos prestados pelo perito e pela inexistência de elementos técnicos aptos a desconstituir suas conclusões.

4.
A perícia judicial foi elaborada em momento anterior à publicação da NBR 14.653-3/2019,
motivo pelo qual é
inviável imputar ao
expert
a inobservância de
dispositivos constantes de norma técnica superveniente à elaboração do trabalho pericial.

5.
Não há contradição no reconhecimento da utilização da área para lavoura e vegetação nativa e, simultaneamente, da classificação urbanística adotada na perícia, por se tratar de premissas compatíveis entre si.

6.
A questão relativa às limitações impostas pela servidão e à proporcionalidade da indenização foi apreciada mediante adoção das conclusões do laudo pericial, considerado prova técnica apta à aferição das restrições incidentes sobre o imóvel e à fixação da justa indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento
: “Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta e em sentido contrário aos interesses da parte.”

________

Dispositivos relevantes citados:

CF,
art. 93, IX
; CPC,
art. 1.022
e
art. 1.026, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, PET nos
EAREsp
n. 2.458.541/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Segunda Seção, DJEN 16.03.2026;
AREsp
n. 3.035.767/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 20.03.2026;
EDcl
no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
19.09.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.114.662/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN 21.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de
Embargos de Declaração oposto
s
por
Brasnorte Transmissora de Energia S.A
.
em virtude do
A
córdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
com o intuito de reformar
sentença proferida na Ação de Construção de Servidão Administrativa
ajuizada em face de
Mutum Agropecuária S.A.

A Embargante
alega
omissão e contradição no julgado.

Aduz que a Câmara
deixou de enfrentar tese recursal relativa à inobservância dos itens 8.4.2 e 8.4.3 da ABNT NBR 14.653-3/2019
.

Afirma
que o perito judicial
avaliou
a terra nua com base em elementos amostrais que continham benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas, sem promover a dedução correspondente, circunstância
que influenciou
o valor final da indenização.

Quanto à contradição, argumenta que
ela decorre
do fato de
o
Colegiado ter
admiti
do
que a área atingida pela servidão é utilizada para lavoura de soja e
tem
vegetação nativa, mas, ao mesmo tempo, mante
ve
a avaliação realizada sob premissas urbanas, com fundamento em certidão municipal e no potencial de expansão urbana da região.

De volta à
omissão
, alega que o Acórdão
apresenta esse vício no que tange
à efetiva extensão das limitações impostas pela servidão administrativa,
sob o argumento de
que o
Colegiado não
indic
ou
quais restrições concretas ao uso da propriedade justificam a indenização fixada, limitando-se a reproduzir as conclusões do laudo pericial.

Assevera
que os vícios apontados comprometem a fundamentação do julgado e requer o acolhimento dos
E
mbargos para sanar as alegadas omissões e contradição, inclusive para fins de prequestionamento.

Manifestação da Embargada no Id. 37289888, em que pugna pela rejeição do Recurso e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Brasnorte Transmissora de Energia S.A.
opôs este Recurso Integrativo, sob o argumento de que o
Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto com o intuito de reformar sentença proferida na Ação de Construção de Servidão Administrativa ajuizada em face de Mutum Agropecuária S.A.
apresenta vício de omissão e contradição.

E
m síntese,
a Embargante alega
que
o Colegiado
deixou de apreciar especificamente a alegada violação aos itens 8.4.2 e 8.4.3 da NBR 14.653-3/2019
.

Afirma que
,
ao julgar o Apelo
,
a Câmara
incorreu em contradição ao reconhecer que a área é ocupada por lavoura de soja e vegetação nativa, mas admitir avaliação baseada em critérios urbanísticos
.

Por fim, aduz que o julgado é omisso, pois no seu entender,
não
foram
explicit
adas
quais restrições efetivas ao uso do imóvel justificam a indenização arbitrada.

O Recurso deve ser rejeitado
,
pois
as matérias apontadas pela Embargante foram devidamente apreciadas no
A
córdão.

Com efeito, q
uanto à alegada omissão relacionada aos itens 8.4.2 e 8.4.3 da NBR 14.653-3/2019,
no voto condutor está
registr
ado
expressamente que
, ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante sustentou que
o perito judicial deix
ou
de observar as diretrizes estabelecidas pela referida norma técnica, ao avaliar a terra nua com base em elementos comparativos que contemplam benfeitorias e ao considerar o imóvel como urbano.

Ao enfrentar a controvérsia, o
C
olegiado concluiu que o laudo pericial foi regularmente produzido por
expert
nomeado pelo
J
uízo,
o qual
respondeu aos quesitos formulados pelas partes
.

Após a impugnação apresentada pelas partes,
foi complementado e ratificado em sua integralidade pelo perito, sem que houvesse impugnação tempestiva ao laudo complementar.

Assentou
-se
, ainda, que a mera discordância da parte com a metodologia empregada ou com o valor encontrado não constitui fundamento apto a afastar as conclusões periciais,
em especial porque inexistem
elementos capazes de desconstituí-las.

P
or fim,
consignou-se
que a classificação do imóvel como urbano encontra respaldo em certidão municipal e nas conclusões do perito,
de modo que inexistiu

violação às normas técnicas invocadas.

Log
o, houve pronunciamento expresso acerca da insurgência técnica deduzida pela
R
ecorrente, circunstância que afasta a alegada omissão.
Contudo, considerando que a Embargante alega que o Colegiado
não explic
ou
por
que os itens 8.4.2 e 8.4.3 não foram violados
,
para fins de prequestionamento
, ressalto que
a perícia judicial objeto da controvérsia foi produzida anos antes da edição da norma técnica i
ndicada
pela Embargante
.

Na verdade, o

laudo foi
elaborado em
19/08/
2016 e complementado posteriormente em
12/09/
2018, ao passo que a NBR 14.653-3/2019
foi publicada em 28/06/2019.

Nessas circunstâncias, não se mostra juridicamente possível imputar ao perito judicial a inobservância de dispositivos constantes de norma técnica superveniente à elaboração do trabalho pericial.

Cumpre observar, ainda, que, nas impugnações apresentadas durante a instrução processual, a insurgência técnica
da Embargante
concentrou-se, essencialmente, na alegação de que o imóvel deveria ser tratado como rural, e não urbano, bem como na suposta inadequação da metodologia adotada pelo
expert
em razão da utilização de critérios relacionados ao potencial urbanístico da área.
Somente em sede recursal passou a sustentar, de forma específica, a alegada violação dos itens 8.4.2 e 8.4.3 da NBR 14.653-3/2019
, sob o argumento de que
os elementos comparativos cont
êm
benfeitorias não deduzidas.

De todo modo,
conforme já consignado, a
insurgência foi apreciada
pelo Colegiado
, que reconheceu a regularidade da perícia, a suficiência dos esclarecimentos prestados pelo
expert

e a inexistência de elementos técnicos aptos a desconstituir suas conclusões, razão pela qual concluiu inexistir violação às normas técnicas invocadas pela recorrente.

No que tange à alegada
contradição
, melhor sorte não assiste à Embargante
.

No Acórdão
,
está assentado que
,
ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante sustentou
que as áreas atingidas pela servidão
estavam
ocupadas por lavoura de soja e vegetação nativa. Todavia,
o Colegiado
concluiu
que a classificação do imóvel como urbano encontra respaldo na certidão municipal e nas conclusões do perito judicial.

Não há incompatibilidade lógica entre tais premissas
, haja vista que o Órgão julgador
não afirmou simultaneamente que o imóvel
tem
natureza rural e urbana. Apenas concluiu,
com fundamento nos elementos técnicos constantes dos autos
, que a classificação adotada na
prova pericial
deve

prevalecer.

A
ssim, a
insurgência da Embargante revela mero inconformismo com a conclusão alcançada, o que não caracteriza contradição sanável pela via dos
A
claratórios
.

Da mesma forma, inexiste a alegada omissão acerca da extensão das limitações impostas pela servidão e da proporcionalidade do
quantum
indenizatório.

No voto condutor consta, de forma
expressa
,
que a indenização deve refletir as restrições efetivas ao uso do imóvel, observando o princípio constitucional da justa indenização, e que o valor encontrado
pelo auxiliar do juízo
dev
e
prevalecer por não terem sido demonstrados vícios técnicos aptos a afastá-lo.

Destacou
-se
, ainda, que a servidão administrativa impõe limitações ao pleno exercício da propriedade e que a avaliação judicial considerou as peculiaridades do caso concreto para apuração da indenização devida.

Ou seja, e
mbora
o Colegiado
não tenha descrito individualmente cada limitação decorrente da servidão administrativa, não
há falar em
omissão, pois a questão foi expressamente enfrentada mediante adoção das conclusões do laudo pericial judicial, considerado prova técnica
apta e suficiente para a
a
nálise
das
restrições impostas ao imóvel e para fixação da justa indenização.

Não se pode esquecer que
“n
ão há omissão quando a decisão embargada examina todas as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal.
”

(PET nos
EAREsp
n. 2.458.541/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026)
.

Assim, i
nexiste
ofensa ao
art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o
Colegiado, de forma sucinta,
se manifesta sobre todas as questões relevantes para solução da controvérsia

(
AREsp
n. 3.035.767/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026
).

Nessa esteira
,
está claro
que
a Embargante
pretende
, em verdade, novo exame da prova pericial e dos critérios utilizados para fixação da indenização,
a fim de que prevaleça seu entendimento. Entretanto, tal
providência
é
incompatível com os estreitos limites dos Embargos de Declaração.

Q
uanto ao prequestionamento
expresso dos dispositivos legais indicados nas razões dos Embargos, relembro que a
jurisprudência do STJ admite o prequestionamento implícito
,
o qual foi atendido
, pois
as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados
foram objeto
de manifestação, ainda que
não tenham sido
expressa
mente

citados
.

(
EDcl
no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 19/9/2023
)
.

Por fim, n
ão há falar em aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, tal qual pleiteada pelo Embargado, porque
de acordo com
o STJ,
“a
interposição de embargos de declaração, embora rejeitados, não autoriza automaticamente a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, ausente demonstração de caráter manifestamente protelatório
.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp
n. 2.114.662/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/5/2026, DJEN de 21/5/2026)
.

No caso, apesar da rejeição dos
Embargos
d
e Declaração
, não está

configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação

de multa
.

Concluo que
não há irregularidade sanável por meio
deste Recurso,
porquanto toda a matéria
devolvida à apreciação
foi analisada
e o

A
córdão
não apresenta
os vícios que autorizam sua oposição

(obscuridade, contradição, omissão e erro material).

R
ejeito
os
Embargos
d
e Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026